Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715854-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISMACKSON ALVES ALENCAR REPRESENTANTE LEGAL: ROSA PIRES FERNANDES AGRAVADO: R. P. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo C. A. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (ID 192604086), que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos movido em seu desfavor por R. P. A., representado por sua genitora, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo executado, bem como indeferiu os pedidos de IDs190602026 e 191205844. O recorrente agrava da mencionada decisão, almejando sua reforma. Para tanto, defende que a ocorrência de excesso de execução, eis que comprovou os pagamentos referentes ao período de janeiro de 2018 a agosto de 2019. Aduz que “(...) os depósitos foram feitos em conta cujo favorecido é o próprio menor/credor, por indicação da genitora, a qual abriu a conta na Caixa Econômica Federal, na agência 1556 – Brasília/DF, local onde reside o alimentando e sua genitora, e diverso da residência do agravante que mora em Salvador – Bahia, e nunca abriu conta em instituição financeira na cidade de Brasília.” Se insurge também contra bloqueio(s) incidente(s) em sua(s) conta(s) bancária(s), tendo a constrição incidido sobre verba salarial, o que está lhe causando diversos óbices que podem comprometer a continuidade do agravante no emprego e o pagamento da própria obrigação alimentar. Ancorado sobretudo nesses argumentos retro sintetizados, postula, em sede de tutela de urgência, a concessão da antecipação da tutela recursal, de modo que sejam desbloqueados os rendimentos de natureza salarial do agravante. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento “(...) para reforma a decisão, reconhecendo o excesso da execução, dando quitação das obrigações referentes aos períodos de janeiro de 2018 a agosto de 2019, em virtude do pagamento, e em consequência fixar o debito do período subsequente nos termos da planilha de cálculos presentados na impugnação, os quais não foram especificamente impugnados pelos agravados; Ainda no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão para determinar o desbloqueio dos rendimentos de natureza salarial do agravante.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no Proc. no 2010.07.1.009745-0 (ID 147548634), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela de urgência almejada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila, em especial quanto à impenhorabilidade do(s) valor(es) constrito(s). Reza o § 2o do art. 833 do CPC, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Como bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada e pelo Ministério Público em sua manifestação na origem (IDs 192604086 e 191134895, respectivamente), tratando o caso vertente de demanda executiva em torno de prestação alimentícia não adimplida na integralidade, prima facie, e de acordo com a norma aplicável à espécie, não há falar em impenhorabilidade de verba salarial. Portanto, neste tocante, não enxergo plausibilidade no direito invocado. Quanto ao alegado excesso de execução, reputo que os fatos e documentos carreados aos autos em alicerce da tese sustentada exigem uma cognição mais profunda, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa também nesta Instância revisora, mormente para evitar qualquer alegação de nulidade diante da possibilidade de eventual provimento, ainda que parcial, deste recurso. Nesse cenário, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa no particular, de modo a coletar mais elementos de convicção para o deslinde da controvérsia a respeito deste ponto. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulado pelo agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 186). Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator